Tribunal: TJDFT
Processo: 0719422-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM A TERRACAP. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE 72 MESES. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não é possível deferir a tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC.
II – Verificando-se que a parte dispõe de tempo extenso para cumprir a obrigação de construir em 72 meses assumida com a Terracap não se justifica a concessão da tutela de urgência para suspender o prazo.
III – Negou-se provimento ao recurso.